Tribunal: TJES
Processo: 0002207-12.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002207-12.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002207-12.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIZEU FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

POR
TE
IL
EGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO R
ESTRITO
.
ARTIGO 16,
§1º, INCISO IV,
DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRA
R
A AUTORIA E MATERIALIDADE
.
2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
PREJUDICADO.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, sobretudo pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado.
2.
O pedido encontra-se prejudicado uma vez que a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal em sede de sentença condenatória.
3.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002207-12.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIZEU FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ELIZEU FERNANDES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que:

[...] “no dia 28 de março de 2020, por volta de 13h40min, na Rua 13, Bairro Bela Vista, nesta Comarca, o réu tinha em depósito e mantinha sob sua guarda arma de fogo com numeração raspada e munições sem autorização legal ou regulamentar.

Narram os autos que policiais militares faziam patrulhamento preventivo no Bairro Aeroporto e foram acionados para que dessem apoio a policiais civis em local em que foi encontrado um cadáver horas antes. Chegando ao lugar indicado, constataram que era um imóvel alugado para realização de festas e que o responsável por ele era o acusado, que se encontrava no interior do imóvel.

Feita revista no acusado nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao analisarem o conteúdo de uma bolsa que estava em cima de uma bancada de granito, encontraram no interior dela um revólver calibre 38 com numeração raspada, municiado com 4 munições intactas, sendo dada voz de prisão ao denunciado.

Ouvido o denunciado, este afirmou que a arma apreendida pertencia a Luíza Sales Lopes Pereira, menor de idade e que teria alugado o local para realização de uma festa juntamente com outras pessoas.

Importante ressaltar em relação ao cadáver encontrado que já houve oferecimento de denúncia em relação aos envolvidos, o que pode ser aferido nos Autos nº 0002357- 90.2020.8.08.0021 - IP nº 033/20, sendo o réu testemunha arrolada pelo Ministério Público naqueles autos” [...].

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, passo a tecer as seguintes considerações.

Extrai-se da certidão de Id n° 5560601 que o apelante fora intimado para apresentação de razões de apelação neste Egrégio Tribunal de Justiça, nos moldes previstos no artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Sob Id n° 5855861, certidão atestando que, decorrido o prazo legal, não foram apresentadas as razões de apelo.

Através do Id n° 5861631, este Relator determinou nova intimação do advogado do réu para apresentação das razões recursais.

Juntada ao Id n° 6393510, certidão atestando que, novamente, decorrido o prazo legal, não foram apresentadas as razões de apelo.

Através do despacho de Id n° 6397536, este Relator determinou (i) a intimação do apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo patrono e, em caso de inércia daquele, (ii) o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para assumir a representação do acusado.

Na certidão juntada sob Id n° 6415432, fora certificada a intimação do apelante através de edital na comarca de origem, oportunidade em que, através do despacho de Id n° 6418108, fora determinado o encaminhamento do feito à Defensoria Pública para apresentação das razões ao Recurso de Apelação do Acusado.

Pois bem.

Insertas sob o Id n° 6608379, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou as razões de apelação, as quais foram precedidas das contrarrazões ministeriais e parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Contudo, após a conclusão dos autos para julgamento, sob Id n° 6743362, o advogado inicialmente constituído pelo Apelante apresentou
novas razões ao recurso de Apelação
, as quais
NÃO CONHEÇO
por preclusão consumativa.

Ora, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão impossibilita o conhecimento daquele interposto por último, diante da preclusão consumativa e da observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.”

(AgRg no AREsp 770.627/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017”).

In casu,
conforme exaustivamente delineado, o causídico foi intimado e teve a oportunidade para, dentro do prazo legal, apresentar suas razões de apelo, sendo que assim não o fez.

Desse modo, tendo em vista a evidente intempestividade das razões apresentadas, e a remessa dos autos à Defensoria Pública, que assumiu o patrocínio da defesa do Apelante e apresentou as devidas razões recursais,
não há como reconhecer o apelo interposto sob Id n° 6743362.

Seguindo no feito, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls.12/15), pelo Auto de apreensão (fl. 33), pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 36/37), o laudo pericial de nº 4.085/2020 (fls. 144/145v.,).

De igual maneira, verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente para comprovar a
autoria
do réu.

O Apelante não foi ouvido em juízo, tratando-se de réu revel.

Ouvidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, os policiais responsáveis pela diligência que culminou na apreensão da arma de fogo narraram de forma firme e coerente os fatos, estando os depoimentos corroborados pelas demais provas contidas no apartado. Vejamos o depoimento do PM Lucas Ramos:

“
[...] Que o depoente se recorda em parte da ocorrência; Que o depoente foi dar apoio a polícia civil; Que o Delegado Guilherme pediu apoio;
Que no dia mais cedo foi registrada uma ocorrência de encontro de cadáver e outra guarnição foi ao local e o rabecão foi recolher o corpo;
Que mais tarde chegou uma informação sobre o local do homicídio para o delegado e o delegado pediu apoio a polícia militar para ir ao local;
Que chegaram no local e encontraram o acusado Elizeu; Que Elizeu disse que estava limpando o imóvel e que quem era responsável por alugar o imóvel era sua patroa; Que Elizeu disse que quando chegou para limpar o imóvel tinha muito sangue; Que como Elizeu não preservou o local do crime, fizeram revista no local e encontraram essa arma dentro de uma bolsa; Que o acusado disse que a arma não era dele, mas que estava com ele no momento;
Que nesse local tinha acontecido uma festa na noite anterior;
Que quando chegaram lá só tinha o acusado Elizeu; Que ele estava acabando de limpar o local; Que a arma era um revólver calibre 38 que foi encontrada dentro de uma bolsa que estava em cima de uma bancada; Que perto da bolsa de uma chave de carro também e uma carteira; Que eram pertences do acusado;

Que o acusado disse que a arma de fogo não era dele, mas que no momento estava sob a responsabilidade dele;
Que o depoente não conhecia o acusado de outras abordagens; Que no momento da abordagem o acusado não disse de quem era a arma
; Que o acusado disse que no momento a arma estava com ele, mas não era dele; Que o acusado disse que chegou com aquela arma lá no local; Que o depoente não se recorda se o revólver tinha numeração raspada;
Que não fizeram diligência para localizar a patroa do acusado; Que o depoente não sabe informar o nome da proprietária do local;
Que a arma estava em uma bolsa pequena toda preta, como se fosse uma necessaire; Que dentro dessa bolsa tinha uma carteira também e em cima dela tinha uma chave de carro; Que os documentos do acusado estavam dentro dessa carteira; [...] Que Elizeu era apenas o funcionário do local; Que Elizeu disse que era funcionário do local; Que Elizeu disse que foi limpar o local porque tinha outro grupo para alugar o local; Que quando chegaram no local o acusado estava lá limpando; Que o acusado disse que estava com a arma, mas que a arma não era dele; Que o acusado não disse a quem pertencia a arma; Que era Elizeu que estaria usando a arma
[...]
”

No mesmo sentido foi o depoimento do PM Tony Tofani de Oliveira:

[...] “
Que foram dar apoio a polícia civil em uma diligência em local que no dia anterior tinha acontecido uma festa e um homicídio;
Que no local encontraram o acusado Elizeu; Que em buscas no local encontraram uma bolsa com uma

arma de fogo;

Que estava nas buscas dos envolvidos no homicídio;
Que no local só tinha o acusado Elizeu; Que a arma de fogo foi encontrada em cima de uma bancada de pedra, próximo a uma churrasqueira; Que tinha uma bolsa nessa bancada e dentro da bolsa tinha a arma; Que Elizeu estava limpando o local;

Que inclusive até viram vestígios de sangue no local; Que o acusado não deu explicação sobre a arma de fogo;
Que no momento a arma de fogo estava na propriedade do acusado; Que o acusado disse que a arma de fogo era de propriedade dele e que inclusive andava com ela para proteção própria;

Que o depoente não se recorda se a arma de fogo estava municiada;

Que quando chegaram no local o acusado ainda estava fazendo a limpeza da área;
Que provavelmente o acusado já estava ali bastante tempo porque a faxina estava acabando, o chão estava bem molhado e bem limpo
; Que o depoente não sabe informar se o estabelecimento pertencia ao acusado ou a outra pessoa;
Que a arma foi encontra em cima de um balcão; Que a arma estava dentro de uma bolsa, dessas de mão, como se fosse uma pochete; Que não dava para identificar se era masculina

ou feminina
; Que o depoente não se recorda se no interior dessa bolsa tinha algum outro objeto; Que lido o depoimento prestado na esfera policial, o depoente disse que salvo engano Gustavo era parente de Elizeu;
Que a pochete onde a arma foi encontrada pertencia ao acusado Elizeu
; Que o depoente não se recorda se tinha documentos ou outros objetos de Elizeu dentro da pochete [...]”

Dos excertos transcritos é possível observar que os depoimentos se apresentam de forma harmônica e coerente com os demais elementos de prova dos autos, ratificando as provas produzidas em sede de inquérito policial e não deixam dúvida acerca da prática pelo acusado do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Neste contexto, merece destaque o fato de que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Somado a isso,

e como bem apontado na r. sentença:

“
[...
] o
acusado afirmou na esfera extrajudicial que a arma de fogo havia sido deixada no local pelos participantes da festa na noite anterior junto com outros pertences. Contudo, a versão apresentada por ele perante a Autoridade Policial não foi ratificada por nenhum elemento de prova em Juízo. Insta ressaltar que o acusado foi revel, pois se mudou de endereço sem comunicar o Juízo. No caso em apreço, poderia o acusado ter apresentado na esfera policial e em juízo elementos que corroborassem a versão de que o espaço foi alugado para realização de uma festa e que os participantes do evento deixaram a arma de fogo no local, contudo, não o fez”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado.

Subsidiariamente, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Contudo, entendo pela prejudicialidade do pedido uma vez que assim o fez o MM. Magistrado de primeiro grau em sede de sentença condenatória.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão. Acompanho o entendimento do E. Relator.